Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A superveniência de sentença penal condenatória permite a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública, quando fundada em circunstâncias fáticas que evidenciam a periculosidade do agente para o convívio social e o risco latente de reiteração delitiva.
2. Ordem denegada.